Tribunal: STF
Processo: HC 98158
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE 
   DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PELO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL APRECIE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. 
   INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE 
   ADENTRAR NO EXAME DO MÉRITO SOB PENA DE DUPLA SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA.
1. A ordem foi concedida de ofício pelo Superior 
   Tribunal de Justiça "para determinar que eg. Tribunal de Justiça 
   do Estado do Mato Grosso do Sul aprecie o mérito do habeas corpus 
   originário, decidindo como entender de direito" (fl. 351).
2. 
   Não há falar em qualquer constrangimento ilegal por parte do 
   Superior Tribunal de Justiça, pois, diante da impossibilidade de 
   supressão de instância, o máximo que se poderia conseguir no 
   habeas impetrado em favor do ora Paciente naquele Tribunal foi 
   alcançado, a saber, a concessão da ordem para que o Tribunal de 
   Justiça de Mato Grosso apreciasse o mérito da impetração que lhe 
   fora dirigida. 
3. Impossibilidade de se adentrar no mérito do 
   presente habeas sob pena de dupla supressão de instância. 
4. 
   Ordem denegada.